Tribunal: STF
Processo: Rcl 89935
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2100122-55.2021.8.26.0000, por afirmada usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal e aplicação equivocada do que decidido por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário com Agravo – ARE 1.249.095/SP (Tema 1.086 da Repercussão Geral) ao caso dos autos.
 
O reclamante narra que:
 
O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou improcedente ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Procurador-Geral de Justiça contra dispositivo de resolução da Câmara Municipal de Porto Ferreira que impunha a manutenção de um exemplar da bíblia em Plenário. Eis a ementa do acórdão: [...]
Diante deste acórdão, o Procurador-Geral de Justiça interpôs recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição da República, afirmando que o julgado contrariou os arts. 5º, caput, e 19, I e III, da Constituição Federal (fls. 232/243). 
O apelo extraordinário foi inicialmente sobrestado, sob a justificativa de que este Supremo Tribunal Federal (ARE 1.249.095) teria reconhecido a existência de repercussão geral da questão relativa à permanência de símbolos religiosos em órgãos públicos e a laicidade do Estado, determinando fosse aguardado o pronunciamento definitivo da Corte Suprema (fl. 259). 
O douto Presidente do Tribunal de Justiça, após o julgamento do tema de repercussão geral (Tema 1.086), proferiu a seguinte decisão (fls. 402/404): [...]
Contra tal decisão, o Procurador-Geral de Justiça ingressou com agravo interno, com fulcro no art. 1.030, I, a, e § 2º, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que o Tema de Repercussão Geral 1.086 não se aplicava ao caso vertente. 
Sobreveio, então, decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que rechaçou a pretensão. Eis a sua ementa: [...]
Na sequência, este Procurador-Geral de Justiça decidiu por ingressar com a presente reclamação, para preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal no tocante à apreciação do seu apelo extraordinário (doc. 1, pp. 2-6 – sem os grifos do original).
 
Sustenta, em suma, que:

[...] o recurso extraordinário diz respeito à imprescindibilidade de se disponibilizar qualquer exemplar apenas da Bíblia (e não de outras obras relevantes de cunho religioso de credos diversos) para uso em sessões do Poder Legislativo. 
Confrontando-se o tema e o apelo extraordinário, infere-se que o primeiro não se amolda ao segundo, conforme foi demonstrado no agravo que não foi acolhido pela Corte paulista. 
Realiza-se aqui, então e novamente, o necessário distinguishing, a fim de espancar quaisquer dúvidas sobre a inaplicabilidade do Tema 1.086 ao caso concreto e para evidenciar o desacerto da decisão reclamada que concluiu em sentido oposto. 
O caso que deu origem ao Tema 1.086 de repercussão geral diz respeito à ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal objetivando a retirada de todos os símbolos religiosos (crucifixos, imagens etc.) ostentados em locais proeminentes de ampla visibilidade e de atendimento ao público em prédios públicos. 
Eis a ementa do acórdão do Supremo Tribunal Federal: [...]
No apelo extraordinário, a situação é distinta: a Bíblia cristã não é símbolo religioso, mas sim instrumento a ser adquirido para consulta em sessões legislativas. 
A norma cuja constitucionalidade está em debate diz respeito à obrigação de permanentemente disponibilizar um exemplar da Bíblia no plenário da Câmara Municipal. 
Aceitar que um crucifixo de valor histórico não seja retirado de um espaço público no qual se encontra há anos colocado, para eventual contemplação, é (muito) distinto de obrigar o Poder Legislativo a manter qualquer exemplar da Bíblia em seu plenário, para possibilitar consulta. 
Em suma, as premissas fáticas do caso em tela e do precedente do Tema 1.086 são diversas. 
A conduta que o Tema 1.086 deu por constitucional externa conotação passiva e de tolerância em relação a símbolos religiosos já presentes nos prédios públicos, ao passo que a conduta imposta pela norma objeto da ação direta se reveste de implicações ativas para o seu cumprimento, na medida em que servidores devem atuar e gastos devem ser feitos para assegurar que um exemplar da Bíblia sempre esteja acessível no plenário da casa, permitindo a sua consulta. 
Enquanto a norma que deu origem ao Tema 1.086 de repercussão geral foi concebida como razoável, porque tão-somente exigiria daqueles que não compartilham a fé cristã a aceitação inerte de que a manutenção do crucifixo já existente em um prédio público decorria da tradição histórico-cultural do país, a norma objeto do apelo extraordinário impõe ao gestor da Câmara Municipal o cumprimento de obrigação ativa e que inexiste com relação a outros livros de igual cariz religioso (Alcorão, Torá etc.). 
Sob outro prisma, a exigência do exemplar da Bíblia no plenário da Câmara Municipal de Porto Ferreira não se dá exatamente para demonstrar a tradição cultural da sociedade brasileira, nos termos enunciados pelo Tema 1.086, mas para garantir o direito à consulta, visto que é feita para fins de uso, durante as discussões estabelecidas pelos Vereadores, no exercício de sua atividade legislativa, e que podem ser agnósticos, muçulmanos, budistas, judeus, umbandistas, dentre outros.
Por conseguinte, verifica-se que a garantia da existência da Bíblia para uso em plenário não se limita a revelar a tradição cristã nacional, como ocorre com um crucifixo exposto no mesmo local há muitos anos, mas é instrumento, expediente, mecanismo para assegurar a prática da fé cristã. 

Afirma, ainda, que:

Na verdade, resgatando o repertório de julgamentos da Corte Suprema neste campo de encontro da tradição cristã com a imposição de obrigações legais, constata-se que o caso sub judice se adequa a julgados do Supremo Tribunal Federal (ADI 5.258/AM) cujo desfecho foi oposto ao adotado pelo Tribunal de Justiça paulista. 
Na ADI 5.258/AM, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade de obrigação de manutenção de exemplar da Bíblia em escolas e bibliotecas públicas: [...]
Em suma, o Supremo Tribunal Federal afirmou que a existência de exemplar da Bíblia em escolas e bibliotecas representa o estabelecimento de um comportamento, em local público e estatal, de difusão e promoção das crenças e valores nela consagrados, o que acarreta prejuízo a outras crenças e a outros valores, concluindo pela contrariedade sobretudo aos princípios da igualdade e da laicidade estatal.
Digno de menção que este não foi o único julgamento nesse sentido. Em outro precedente relativo à ADI 5.256/MS, a decisão tem idêntico sentido. Eis a sua ementa: [...] 
Ora, a única diferença substancial que existe entre o caso em apreço e os paradigmas acima referidos é o espaço público em que se constitui a obrigação: aqui é a Câmara Municipal, lá são as escolas e bibliotecas públicas (doc. 1, pp. 7-16 – sem os grifos do original).

Aduz, também, o seguinte:

A manutenção obrigatória de exemplar da Bíblia no plenário da Câmara Municipal também se traduz em ‘divulgação, estímulo e promoção de crenças e dogmas nela presentes’ em local público estatal, privilégio este não concedido a outras crenças e outros dogmas e que demanda conduta ativa do gestor público para assegurá-lo. 
Daí a conclusão inafastável de que, na visão desta Corte Suprema, a obrigação veiculada pelo dispositivo da Câmara Municipal de Porto Ferreira é igualmente inconstitucional, o que mostra o desacerto da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 1.086 de repercussão geral, pois não é este o precedente que se ajusta ao caso concreto. 
É imprescindível, por conseguinte, que o recurso extraordinário seja admitido, para que o Supremo Tribunal Federal aprecie e reconheça a inconstitucionalidade da norma contestada em ação direta, com base em precedentes mais adequados e próximos ao caso vertente.
É crucial que a Corte Suprema analise os fundamentos do recurso no sentido de que a laicidade do Estado implica obstar que um espaço público e, nesse caso, político, em que convivem maiorias e minorias das mais diversas correntes culturais e religiosas, expresse uma reverência a uma determinada crença, o que é bastante diverso da tese que deu origem ao tema de repercussão geral invocada para obstar o seguimento do apelo extraordinário no caso sub judice (doc. 1, p. 17 - sem os grifos no original).

Ao final, requer:

a) a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil, o que significará suspender a eficácia da decisão;
[...]
d) a procedência da presente reclamação para cassar a decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos termos do art. 992 do Código de Processo Civil, e dar seguimento ao recurso extraordinário apresentado pelo Procurador-Geral de Justiça, a fim de que seja examinado e apreciado por este Supremo Tribunal Federal (doc. 1, pp. 18-19).

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A reclamação é procedente em parte, conforme será explicitado.
 
Na origem, o Procurador-Geral da Justiça propôs ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com o objetivo de declarar a nulidade do § 11º, do art. 2º da Resolução n. 10/2016, da Câmara Municipal de Porto Ferreira, que tem a seguinte redação:

Art. 2º. A Câmara Municipal tem funções legislativas, atribuições para fiscalizar e assessor o Executivo e competência para organizar e dirigir os seus serviços internos.
[...]
§ 11. É mantido no Plenário da Câmara Municipal um exemplar da Bíblia Sagrada.

A ação direta de inconstitucionalidade foi julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em acórdão com a seguinte ementa:

Direta de Inconstitucionalidade. Art. 2º, §11, da Resolução nº 10, de 20 de dezembro de 2016, do Município de Porto Ferreira. Determinação de manutenção no Plenário da Câmara Municipal de um exemplar da Bíblia Sagrada. Não ofensa ao princípio da laicidade estatal e da liberdade de crença. Precedentes deste C. Órgão Especial e do C. Supremo Tribunal Federal. Ação improcedente. (doc. 2, p. 10)

O reclamante interpôs, então, recurso extraordinário (doc. 2, pp. 25-35), ao qual foi negado seguimento  (doc. 2, pp. 38-40). Com a interposição do agravo interno, o Tribunal manteve a decisão, sob os seguintes fundamentos: 

[...] O agravante, porém, não demonstrou tais situações. Com efeito, in casu, o acórdão alvo de recurso enfrentou adequadamente as questões apresentadas e, com fundamentos claros e coerentes, concluiu: 
"Dessa forma, não há como se acolher o pedido de procedência da ação porque a norma nem de longe fere os preceitos constitucionais que balizam a liberdade de religião ou de crença e da laicidade estatal. Como bem ressaltado nas informações prestadas pela Câmara Municipal de Porto Ferreira, 'Conquanto a Bíblia seja o livro sagrado do cristianismo, sua manutenção nas dependências da Câmara Municipal não transmite qualquer sentido de culto religioso, estando lá como simples enfeite em razão de sua importância histórica e cultural. No caso, não há qualquer imposição de leitura do texto bíblico na sessão plenária ou qualquer ato de caráter religioso por aqueles que têm preferência em seguir a Bíblia. Trata-se apenas de objeto decorativo, tal como presente em outros Órgãos Públicos, que não visa direcionar ou influenciar ninguém a respeito do credo ou da religião, e nem ofender a laicidade do Estado, apenas conserva a tradição brasileira.' Um interpretação que considerasse a lei objurgada inconstitucional poderia levar a se cancelar feriados religiosos nacionais, impediria tombamento de construções religiosas, determinaria a alteração de nomes de monumentos, praças, ruas, salas públicas, prédios que fizessem alusão a alguma religião, e outras tantas situações, que, histórica e culturalmente fazem parte de nossas raízes, o que se revelaria uma situação extrema e teratológica, a determinar inclusive a alteração do preâmbulo da Constituição Federal subtraindo a frase 'sob a proteção de Deus' (Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.), tudo em franco descompasso com o espírito da norma magna constitucional.". (fls. 211/213 dos autos principais) 
O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, nos autos do RE nº 1.249.095, reconheceu a existência de repercussão geral e editou o Tema nº 1.086, com a seguinte tese: [...]
Daí resulta que o caso tratado nestes autos está em harmonia com referida tese e não existe motivo que autorize conclusão diversa. É dizer, o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico aplicado ao caso paradigma, ausentes argumentos efetivamente novos neste agravo interno, restrito a repisar alegações já afastadas pelo Órgão Especial desta Corte. 
Por epítome, ausente demonstração do mencionado distinguishing, é plenamente cabível a incidência artigo 1.030, inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil, com a negativa de seguimento ao referido recurso extraordinário.

A presente reclamação tem por objeto a verificação da correta aplicação do precedente vinculante firmado no Tema 1.086 da repercussão geral no juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário.

A tese fixada no julgamento do Tema 1.086 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos: 

A presença de símbolos religiosos em prédios públicos, pertencentes a qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, desde que tenha o objetivo de manifestar a tradição cultural da sociedade brasileira, não viola os princípios da não discriminação, da laicidade estatal e da impessoalidade.
 
No julgamento do ARE 1.249.095/SP, da minha relatoria, que originou o precedente vinculante fixado no Tema 1.086 de RG, esclareci que haveria uma distinção entre os precedentes até então existentes do Supremo Tribunal Federal a respeito de o Estado impor a obrigatoriedade, por lei formal, de aquisição e manutenção de símbolos religiosos e a simples presença de símbolos religiosos, por motivos culturais e históricos:

Naqueles julgados, observou-se que a presença de símbolos religiosos em espaços públicos se deu por determinação legal, ou seja, a vontade do Estado se manifestou de forma impositiva e generalizada a partir de lei em sentido formal. Daí o questionamento quanto à violação do preceito da neutralidade estatal e a consequente declaração de inconstitucionalidade das normas impugnadas.
O presente caso, no entanto, traz vetores que apontam, na minha compreensão, para o necessário distinguishing.
[...]
No início de meu voto, demonstrei como o Cristianismo — até então liderado pela Igreja Católica — esteve presente na formação da sociedade brasileira, registrando a presença jesuítica desde o episódio do descobrimento e, a partir daí, atuando na formação educacional e moral do povo que surgia:
[...]
Não fossem apenas os crucifixos, não há como desconsiderar as dezenas de dias consagrados — diversos deles com decretação de feriado —, a nomenclatura de ruas, praças, avenidas e outros logradouros públicos, escolas públicas, estados brasileiros, que revelam a força de uma tradição que, antes de segregar, compõe a rica história brasileira.
[...]
Posto isso, entendo que a presença de símbolos religiosos nos espaços públicos, ao contrário do que sustenta o recorrente, não deslegitima a ação do administrador ou a convicção imparcial do julgador — mesmo porque a fundamentação jurídica não se assenta em elementos divinos, ou seja, não impõe ‘[...] concepções filosóficas aos cidadãos’; não constrange o crente a renunciar à sua fé; não retira a sua faculdade de autodeterminação e percepção mítico-simbólica; nem fere a sua liberdade de ter, não ter ou deixar de ter uma religião.
Diante de todo o exposto, não verifico a ofensa aos dispositivos constitucionais apontados pelo recorrente, razão pela qual nego provimento ao recurso extraordinário.

Ressaltei, ainda, que:

[...] a Constituição da República, ao tratar dos direitos individuais, contemplou a liberdade religiosa a partir de múltiplas dimensões, a saber:
Art. 5º.
[...]
VI – é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;
VII – é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva;
VIII – ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;
A laicidade do Estado brasileiro vem estampada no art. 19, I, da Constituição,  nos termos seguintes:
Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
 I – estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público;
Outras manifestações desse preceito podem ser colhidas sistematicamente ao longo de toda a Constituição, como a prestação de serviço militar alternativo (art. 143, § 1º), a oferta de ensino religioso em escolas públicas de matrícula facultativa (art. 210, § 1º) e o reconhecimento de efeitos civis ao casamento religioso (art. 226, § 2º), de maneira que conformam um arcabouço protetivo à liberdade religiosa em suas variadas expressões, o qual se convencionou denominar de laicidade colaborativa.

E assim concluí:

[...] a presença de símbolos religiosos nos espaços públicos, ao contrário do que sustenta o recorrente, não deslegitima a ação do administrador ou a convicção imparcial do julgador — mesmo porque a fundamentação jurídica não se assenta em elementos divinos, ou seja, não impõe ‘[...] concepções filosóficas aos cidadãos’; não constrange o crente a renunciar à sua fé; não retira a sua faculdade de autodeterminação e percepção mítico-simbólica; nem fere a sua liberdade de ter, não ter ou deixar de ter uma religião.

Como se vê, a mera presença de elementos religiosos por razões culturais ou históricas não configura, por si só, violação aos princípios da laicidade estatal, da impessoalidade ou da não discriminação. E essa distinção integra a própria ratio decidendi do precedente vinculante.

Mais especificamente sobre o tema em discussão (presença e obrigatoriedade de leitura da Bíblia), proferi voto-vogal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.255/RN, originalmente da relatoria do Ministro Nunes Marques, que tratava sobre a obrigação de conter exemplar da Bíblia Sagrada em bibliotecas públicas do Estado do Rio Grande do Norte. 

Naquela oportunidade (Sessão Virtual de 19/9/2025 a 26/9/2025) manifestei-me no sentido de que:

[...] não se pode impedir que Bíblia ou qualquer outro livro considerado sagrado ou religioso seja adquirido ou conste em bibliotecas ou espaços públicos, sob o fundamento de um pretenso laicismo, que desconsidera toda a contribuição que obras religiosas proporcionaram ao desenvolvimento às ciências, em suas diversas áreas de conhecimento.
Na verdade, é até esperado que as bibliotecas públicas tenham, de fato, exemplares dos principais textos religiosos, que, afinal, moldaram grande parte da cultura mundial, como se pode observar na arquitetura, nas pinturas, em músicas, na literatura, em peças teatrais, em produções cinematográficas, entre outros. 
Além disso, conforme reconhece a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, também é verdade que a Constituição de 1988 prevê expressamente a existência do ensino religioso, mesmo em escolas públicas, de feição confessional e não somente ecumênica. Nessa linha: ADI 4.439/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; Rel. para Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 21/6/2018; e ADI 3.268/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 11/3/2025.
Por esse motivo, seria contraditório que, mesmo admitindo o ensino religioso confessional, no qual normalmente existe exposição de textos religiosos, prevalecesse a interpretação de que a laicidade do Estado significasse a proibição que bibliotecas públicas adquirissem ou tivessem exemplares de livros religiosos. (grifei)

Apesar de o acórdão ainda não ter sido publicado, o julgamento da ADI 5.255/RN foi encerrado e prevaleceu a seguinte tese:

O Tribunal, nos termos do voto médio do Ministro Cristiano Zanin (Redator para o acórdão), julgou parcialmente procedente a ação direta, para conferir interpretação conforme à Constituição aos dispositivos da Lei n. 8.415/2003 para permitir (e não obrigar) o Estado do Rio Grande do Norte adquirir e manter a Bíblia Sagrada, em bibliotecas públicas, conforme ata de julgamento. (grifei)

Assim, na minha compreensão, há precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal no sentido de que se pode permitir (e não obrigar) que órgãos estatais adquiram e mantenham a Bíblia, em locais públicos.

Observo, ainda, que, em tema correlato ao dos autos, está em julgamento o ARE 1.529.184 AgR/SP, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, a respeito da constitucionalidade de dispositivos da Resolução nº 269, de 19 de dezembro de 1990, do Município de Bauru, que obriga a presença e a leitura da Bíblia em sessões legislativas.

O julgamento ainda não foi encerrado. Porém, os Ministros Edson Fachin, André Mendonça, Luiz Fux, Nunes Marques, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Flávio Dino, já proferiram votos no sentido de considerar legítima interpretação que permita a facultatividade (e não obrigatoriedade) da presença e leitura da Bíblia em tais ocasiões. Na mesma oportunidade, já me manifestei, com voto escrito, nos seguintes termos:

Como constou no voto reajustado do Ministro Relator, Dias Toffoli, que aceitou as ponderações do Ministro Alexandre de Moraes, é inconstitucional somente a imposição, o comando estatal previsto em norma jurídica, da presença e da leitura de livros sagrados em sessões legislativas. Há, no entanto, a liberdade da presença de livros sagrados e citações de textos religiosos por parlamentares. (grifei)

Apesar do julgamento do ARE 1.529.184 AgR/SP ainda não ter se encerrado, há sólida maioria no Plenário do Supremo Tribunal Federal, no sentido de conferir interpretação conforme à Constituição Federal a dispositivos da legislação para permitir (e não obrigar) a presença e a leitura de textos sagrados em sessões legislativas.

No caso concreto, embora o Tribunal de origem tenha desenvolvido fundamentação própria acerca da compatibilidade da norma impugnada com o princípio da laicidade estatal, a negativa de seguimento do recurso extraordinário apoiou-se essencialmente na premissa de que a controvérsia estaria integralmente abrangida pelo Tema 1.086 da repercussão geral.

Todavia, não houve exame específico acerca da identidade material entre o paradigma firmado por esta Corte e a controvérsia constitucional deduzida no recurso extraordinário, especialmente quanto à distinção — expressamente reconhecida no julgamento do ARE 1.249.095/SP — entre: (i) hipóteses de imposição normativa estatal de conteúdo religioso; e (ii) situações de mera presença cultural ou histórica de elementos religiosos em espaços públicos.

A decisão reclamada limitou-se, assim, ao enquadramento temático da controvérsia, sem reconstruir a ratio decidendi do precedente vinculante nem demonstrar a efetiva aderência do caso concreto ao paradigma de repercussão geral.

Configura-se, portanto, aplicação insuficiente do Tema 1.086, circunstância que autoriza a atuação desta Corte para preservar a correta observância de seus precedentes. Assim, a rigor, o recurso extraordinário interposto deveria ter sido conhecido.

Apesar disso, considerado o recente precedente vinculante fixado na ADI 5.255/RN, na qual prevaleceu o meu voto, e a sólida maioria formada no ARE 1.249.095/SP, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, no sentido que a legislação pode permitir (e não obrigar) a presença de Bíblias ou outros livros religiosos em espaços públicos, entendo que, desde logo, devo determinar a melhor solução ao caso concreto, como prevê o Código de Processo Civil:

Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia. (grifei)

Nesse ponto, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal afastou a alegação de que a adoção da “medida adequada à solução da controvérsia”, em reclamação constitucional, seria decisão ultra petita, conforme o seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADAS OMISSÕES. AUSÊNCIA. QUESTÃO SOBRE A EXTINÇÃO DOS PROCESSOS DE ORIGEM QUE FOI EXAUSTIVAMENTE DELIBERADA. DECISÃO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ADMISSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE QUALQUER PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA PARA FAZER PREVALECER A AUTORIDADE DECISÓRIA DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
[...]
2. A questão sobre a providência adequada a ser adotada, no presente caso, para fazer prevalecer a autoridade das decisões desta Corte foi exaustivamente debatida no julgamento de mérito desta reclamação – oportunidade em que se decidiu pela extinção dos processos de origem –, motivo pelo qual não há falar em omissão. 3. O pedido, nos termos do art. 322, § 2º, do Código de Processo Civil, deve ser interpretado à luz do conjunto da postulação e do princípio da boa-fé. Assim, a interpretação do pedido, observada sua finalidade, faz-se mediante sua conjugação com a causa de pedir. 4. No caso, a petição inicial bem delimitou os pedidos, dentre os quais o de “julgamento conjunto e único pelo e. Supremo Tribunal Federal”. Exatamente com amparo no pedido e no conjunto da postulação, esta Corte, dentro de sua esfera de competência, apreciou, no âmbito da reclamação, os processos de origem e proferiu decisão extintiva. Desse modo, não se verifica a ocorrência de decisão ultra petita, na medida em que o Tribunal julgou a reclamação de acordo com o pedido formulado na petição inicial, em absoluta consonância com a causa de pedir. 5. O art. 992 do Código de Processo Civil outorga ao Tribunal o poder para examinar, de acordo com o caso concreto submetido à apreciação na reclamação, qual a providência jurisdicional adequada para fazer prevalecer a sua competência ou a sua autoridade decisória. A questão, portanto, está no plano dos poderes do Tribunal e não propriamente na restrição imposta pelo princípio do pedido. Ainda que se possa recorrer aos institutos ortodoxos do processo civil, fato é que o pedido em reclamação também deve ser lido em conformidade com o art. 992 do CPC. 6. No caso dos autos, o Plenário, ao apreciar o mérito da presente reclamação, entendeu que a medida adequada à solução da controvérsia seria a extinção das ações indenizatórias que estavam em tramitação na origem, não sendo possível falar em extrapolação dos limites impostos pela parte reclamante, tendo em vista que a Corte decidiu dentro dos parâmetros legais, com amparo, em especial, no art. 992 do CPC. 7. Embargos de declaração integralmente rejeitados. (Rcl 23899 ED/PR, Rel. Min. Flávio Dino, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 6/12/2024)

No caso concreto, observo que a aplicação direta da solução do precedente firmado na ADI 5.255/RN parece mais consentânea com os princípios da celeridade processual, pois evita a remessa ao Supremo Tribunal Federal do recurso extraordinário interposto na origem.

 Na mesma linha: Rcl 26.928/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30/5/2018, mantida por unanimidade pela Segunda do Supremo Tribunal Federal, em julgamento de 17/8/2018.

Posto isso, julgo procedente em parte esta reclamação, para que seja dada interpretação conforme à Constituição Federal ao § 11 do art. 2º da Resolução n. 10, de 20 de dezembro de 2016, da Câmara Municipal de Porto Ferreira, para que a presença da Bíblia Sagrada em seu Plenário seja considerada facultativa e não obrigatória, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em honorários, considerando a natureza da ação na origem.

Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.

Comunique-se ao Tribunal reclamado.

Publique-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator